Tribunal: TJES
Processo: 5000564-72.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000564-72.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: EDILZA CELINO DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito, ajuizada pela recorrida em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que é aposentada e vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, uma vez que alega ausência de filiação ao Sindicato. Diante disso, requer a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrente alega, em sua contestação, preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível, sob a alegação de necessidade de perícia grafotécnica, e de impugnação à procuração da Recorrida, suscitando a tese de "advocacia predatória". No mérito, defende a regularidade da filiação da Recorrida; a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ausência de má-fé que justificasse a restituição em dobro ou a condenação por danos morais.

Em sede de sentença (ID 13869845)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos autorais para:

a) DECLARAR A NULIDADE da contratação que deu origem ao desconto identificado como “CONTRIB. AMBEC”;

b) CONDENAR o réu a restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário de pensão do autor, incluídos os descontos eventualmente efetuados após o ajuizamento da demanda, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso, acrescidos de juros a partir da data de citação;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescido de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A recorrente apresentou pedido de suspensão do feito (ID 13869846), e interpôs recurso inominado (ID 13869849) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, em relação ao pedido de suspensão requerido no ID 13869846, não merece acolhimento.

Fundamenta o pedido em razão da operação deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, que investiga fraudes quanto à filiação de aposentados e pensionistas a entidades associativas, com respectivo desconto de mensalidades em seus benefícios previdenciários.

Segundo o peticionante, “
há preocupação com a insegurança jurídica que se instala, pois a suspensão do acordo de cooperação técnica e das atividades da entidade pode violar o princípio da imparcialidade, uma vez que não há decisão definitiva condenatória contra o SINDNAPI. Além disso, a suspensão tem prejudicado suas atividades essenciais e impactado negativamente os beneficios jurídicos e de assistência ofertados pela entidade aos seus associados, isso sem contar a reputação da entidade perante a sociedade
.”

Junta aos autos decisão de uma Vara cível de São Paulo (ID 13869848), que determinou o sobrestamento do feito em questão, e uma decisão de processo similar, determinando o sobrestamento até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pela TNU nos processos nº 0517143-49.2019.4.05.8100/CE e 5001931 18.2022.4.04.7118/RS (ID 13869847).

No presente caso, os autos encontram-se suficientemente instruídos, tendo sido já proferida sentença (ID 13869845). Não obstante, o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nacional mencionado no ID 13869847 não interfere nos presentes autos, na medida em que trata-se de processo submetido ao julgamento da Turma Nacional de Uniformização (TNU), cujo objetivo primordial é uniformizar a jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não atingindo, ao menos diretamente, os processos do Juizado Especial Cível Estadual.

Isto posto, indefiro o pedido formulado no ID 13869846.

No que tange às razões recursais, o recorrente pleiteia, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo; a declaração de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, e a caracterização da advocacia predatória.

Em relação à concessão de efeito suspensivo ao recurso, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Afasto, igualmente, a preliminar de advocacia predatória. Isso porque a procuração juntada aos autos atende o art. 105 do CPC, e, conforme entendimento jurisprudencial, há necessidade de provas robustas para a caracterização da advocacia predatória:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO ASSINADO DIGITALMENTE. POSSIBILIDADE . ARTIGO 105, § 1.º DO CPC. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. AFASTADA . GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MANTIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme dispõe o artigo 105, § 1º do CPC, é regular a assinatura digital no instrumento de procuração; 2 . A existência de demandas propostas pelo mesmo advogado, por si só, não constitui a prática de advocacia predatória, sob pena de se criar obstáculos ao acesso à justiça pelo jurisdicionado, sendo necessário provas robustas para tanto.
Advocacia predatória afastada; 3. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita basta que a parte interessada declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sendo que esta pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário produzida pela parte adversa ou por meio de apuração de ofício pelo julgador, o que não é o caso dos autos; 4. Para ser conhecido, o recurso deve preencher determinados requisitos, dentre os quais a impugnação específica dos fundamentos da decisão desafiada, devendo a causa de pedir recursal guardar simetria entre a decisão recorrida e o alegado no próprio recurso, bem como a motivação ser pertinente, específica e atual, não bastando o mero inconformismo da parte recorrente; 5 . Sentença mantida; 6. Recurso não conhecido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0600394-18.2023 .8.04.2700 Barreirinha, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 27/02/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.APLICAÇÃO DO CDC . Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula n. 297 do STJ).EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA PROCURAÇÃO GENÉRICA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO .
Tendo em vista que a procuração juntada aos autos pela parte autora cumpre os requisitos legais exigidos pelo artigo 105 do CPC, não há falar em extinção da demanda. Preliminar desacolhida.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Em se tratando de ação em que se discute o cumprimento do contrato, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que o valor da causa corresponde ao proveito econômico buscado pelo demandante . Preliminar acolhida.JUROS REMUNERATÓRIOS. A abusividade da taxa dos juros remuneratórios em contratos bancários não se configura tão somente por ter sido pactuada acima de 12% ao ano, devendo ser objeto de análise casuística, mediante cotejo entre a taxa média estipulada e divulgada pelo BACEN para a espécie contratual e a correspondente data da contratação. Caso em que não há discrepância significativa entre as taxas de juros contratuais e a de mercado, não se constando abusividade .COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. A comissão de permanência, prevista pelo contrato para o período da inadimplência e apurada pelo Banco Central do Brasil pela média dos juros de mercado, é válida, desde que não cumulada com os demais encargos moratórios. Inteligência das Súmulas 30, 294, 296 e 472, todas do e. STJ . Não tendo sido comprovada a inclusão da verba, tampouco a previsão contratual, não há falar em abusividade. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) e TARIFA DE EMISSÃO DE CHEQUE (TEC). A pactuação de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é vedada em contratos pactuados após 30/04/2008. Inteligência da Súmula nº 565 do STJ . No caso, o contrato não contempla as rubricas.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Não sendo verificada abusividade de cláusula contratual compreendida nos encargos da normalidade, fica caracterizada a mora. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO . Tendo em vista o inadimplemento e configurada a mora, admite-se a inscrição da parte devedora nos cadastros restritivos de crédito.REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Ausente abusividade dos juros remuneratórios contratados, inexiste direito à repetição do indébito ou à compensação de valores pagos.APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA . RECURSO DO RÉU PROVIDO. (TJ-RS - AC: 50064861820228210087 CAMPO BOM, Relator.: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 27/07/2023, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS . RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO . MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por associação de aposentados contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre a associação e a autora configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a restituição do indébito deve ser em dobro ou simples; e (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença deve ser reduzido . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre a associação e a autora configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois a entidade presta serviços em contrapartida a contribuições cobradas dos associados
. 4. A ausência de comprovação da adesão da autora à associação caracteriza cobrança indevida, sendo ônus da ré a demonstração da regularidade dos descontos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor . 5. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS, bastando a demonstração de conduta culposa do fornecedor para justificar a devolução em dobro. 6 . O desconto indevido em benefício previdenciário, de caráter al imentar, configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a subsistência da vítima. 7. O valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sendo razoável a manutenção do montante fixado na sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A relação entre associação de aposentados e seus associados pode configurar relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor . 2. A ausência de comprovação da adesão do consumidor autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente de comprovação de má-fé. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 373, II; CC, art. 186; CDC, arts . 2º, 3º, 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .24.268308-4/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j . 19/09/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.225662-6/001, Rel . Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 10/10/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .24.414787-2/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j . 08/10/2024. (TJ-MG - Apelação Cível: 50197386220248130145, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. ASSINATURA DIGITAL SEM BIOMETRIA FACIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS . RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1 . Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos realizados por associação em benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade de contrato com assinatura digital sem biometria facial; (ii) analisar a existência do dever de indenizar e o quantum indenizatório; (iii) examinar a forma de incidência dos juros e correção monetária . III. Razões de decidir
3. Relação de consumo caracterizada, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. 4 . Falha na prestação do serviço configurada ante a ausência de contrato válido, sendo insuficiente assinatura digital desacompanhada de biometria facial.
5. Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, ante a ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC . 6. Danos morais configurados e mantidos em R$ 3.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7 . Honorários advocatícios majorados em 1% na fase recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Tese de julgamento: "1 . É indevido desconto em benefício previdenciário quando baseado em contrato de filiação associativa com assinatura digital desacompanhada de biometria facial. 2. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados prescinde de má-fé, bastando a ausência de engano justificável." 9 . Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime. (TJ-AL - Apelação Cível: 07179440320248020001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

Compulsando os autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a filiação da recorrida e a manutenção do seu vínculo, é dizer, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), uma vez trata-se de documento com assinatura digital, e tal modalidade de contratação não se apresenta confiável no sentido de atestar a efetiva manifestação de vontade do consumidor quanto a realização de filiação a sindicato, mormente ao se considerar que eventualmente pode haver algum equívoco na utilização da ferramenta tecnológica, o que pode acontecer não só com pessoas leigas e idosas, como também com aqueles habituados com o mundo informatizado.

Verifico que o documento juntado pela parte requerida/recorrente (ID 13869834), não se verifica a comprovação de assinatura eletrônica válida, nos termos do artigo 4º da Lei Federal n. 14.063/20.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos da referida autorização.

Coaduno também com o entendimento do juízo
a quo
de o áudio acostado à Inicial sequer identifica a recorrida e está cortado, não denotando nenhuma idoneidade.

Em relação à restituição dos valores indevidamente descontados, devem se dar em dobro, nos termos da sentença, por configurarem prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC e ausência de engano justificável por parte da recorrente.

Em relação aos danos morais, entendo cabíveis. Uma vez configurada a falha na prestação do serviço, a existência de dano faz surgir o dever de indenizar. Nestes termos, jurisprudência deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da associação que busca a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação.

4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

5. Configuração de dano moral indenizável.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto a regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (TJES. Recurso inominado nº 5027414-02.2024.8.08.0048, relator INES VELLO CORREA. 2ª Turma Recursal, 04/Apr/2025)

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)